Tribunal: TJMT
Processo: 1048386-90.2025.8.11.0000
Relator(a): VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048386-90.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), LUANA OLIVEIRA CHAVES - CPF: 053.720.851-85 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (IMPETRANTE), LUANA OLIVEIRA CHAVES - CPF: 053.720.851-85 (PACIENTE), WENDEL AGUIAR PINTO - CPF: 035.371.012-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), ANDREIA RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 657.483.363-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DENILSON MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 017.413.351-08 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 014.933.601-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática de tráfico de drogas, após a apreensão de 31 (trinta e um) tabletes de pasta base de cocaína em veículo que trafegava em comboio. A impetração busca a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar, alegando ausência de indícios de autoria, genericidade da decisão, falta de contemporaneidade, violação ao princípio da homogeneidade e condições pessoais favoráveis, incluindo a condição de mãe de filhos menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) a admissibilidade de reiteração de pedidos já analisados em
habeas corpus
anterior; (ii) a legalidade da prisão preventiva diante da alegação de ausência de indícios de autoria e genericidade da decisão; (iii) a subsistência da prisão preventiva frente à alegação de falta de contemporaneidade; (iv) a observância do princípio da homogeneidade da pena; e (v) a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão da condição de mãe de filhos menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reiteração de pedidos já analisados e repelidos em
habeas corpus
anterior, sem a apresentação de fatos novos que justifiquem a reanálise, impede o conhecimento da impetração, conforme pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça.

4. A alegação de falta de contemporaneidade não prospera, pois a fuga da paciente por período superior a oito meses, após a expedição do mandado de prisão, renova e reforça a necessidade da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.

5. O princípio da homogeneidade da pena não foi violado, uma vez que a análise comparativa com a situação de corréu é incompatível com a via do
habeas corpus
. Ademais, as condenações definitivas anteriores da paciente por tráfico de drogas afastam, em tese, a incidência do tráfico privilegiado, justificando um tratamento cautelar distinto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.

Tese de julgamento: "1. A reiteração de pedidos em habeas corpus sem fatos novos impede o conhecimento da impetração. 2. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta da conduta, nos antecedentes criminais específicos do agente e na sua evasão do distrito da culpa, elementos que afastam a alegação de falta de contemporaneidade e de violação ao princípio da homogeneidade. 3. A homogeneidade da prisão cautelar deve ser medida pela simples análise das disposições do art. 313 do CPP, e não pela simples verificação da pena em perspectiva"

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 244, 312, 318, V, 318-A, 563; Lei n.º 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no RHC 208 .129/SP, relator Ministro Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 17/2/2022;

STJ, AgRg no HC: 857448/RJ, relator Min. Joel Ilan Paciornik, j. 16/10/2024, 5ª Turma, DJe 22/10/2024; TJMT, HC 1025179-96.2024.8.11.0000, relator Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, j. 22/10/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO CONVOCADO. VALTER FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada Ana Maria Magro Martins, OAB/MT 21.775, em favor de
LUANA OLIVEIRA CHAVES
, contra ato do Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, que, no exercício do juízo positivo de retratação em recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, revogou a decisão concessiva de liberdade provisória e redecretou a prisão preventiva da paciente nos autos da ação penal n. 1000815-23.2025.8.11.0098.

Na inicial da ação mandamental (ID 339466871), a impetrante sustenta a ilegalidade da coação, alegando, em síntese: (i) ausência de indícios mínimos de autoria delitiva, uma vez que nenhum entorpecente foi apreendido no veículo em que a paciente se encontrava, mas sim em veículo diverso, conduzido pelo corréu Denilson Martins de Almeida, que negou conhecê-la; (ii) fundamentação genérica do decreto constritivo, desprovida de elementos concretos que demonstrem a necessidade da custódia cautelar em relação à paciente; (iii) ausência de contemporaneidade da medida, considerando que os fatos ocorreram há nove meses sem que a paciente se envolvesse em qualquer ilícito; (iv) violação ao princípio da homogeneidade da pena, tendo em vista que o corréu Denilson, em cujo veículo as drogas foram localizadas, foi condenado por tráfico privilegiado à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, encontrando-se atualmente em liberdade; (v) condições pessoais favoráveis da paciente, que é primária, possui residência fixa, trabalho lícito e é mãe de 06 (seis) filhos, sendo 05 (cinco) menores de idade, dos quais é a única responsável pelos cuidados e sustento.

Subsidiariamente, requer a concessão de prisão domiciliar, com fundamento nos artigos 318, inciso V, e 318-A do Código de Processo Penal, em razão da condição materna da paciente.

Ao final, postula, liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva ou, subsidiariamente, substituí-la por prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar foi indeferida em 24/12/2025, por não vislumbrar, em juízo preliminar, manifesta ilegalidade capaz de justificar a antecipação dos efeitos da tutela.

Requisitadas as informações ao Juízo impetrado, foram prestadas pelo Ofício n. 01/2026-GAB-PES-HC, datado de 14/01/2026, no qual o Magistrado de primeiro grau esclarece o trâmite processual e informa que, em 18/12/2025, a defesa da paciente apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, o qual ainda aguarda manifestação do Ministério Público.

Registra, ainda, que determinou a realização de visita domiciliar pelo Conselho Tutelar de Campo Novo do Parecis/MT, a fim de apurar a situação familiar da paciente, especialmente quanto à existência de filhos menores e à responsabilidade por seus cuidados.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem, no parecer de ID 341266872, sustentando a legalidade da prisão preventiva, diante da gravidade concreta da conduta, dos antecedentes criminais específicos da paciente e da ausência de elementos novos capazes de afastar a necessidade da custódia cautelar.

É o relatório. Peço inclusão do feito em mesa para julgamento, independentemente de publicação em pauta (art. 106 do RITJMT).

VOTO RELATOR

EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO CONVOCADO. VALTER FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA

Egrégia Câmara Criminal:

O presente
habeas corpus
busca a cessação da alegada privação indevida da liberdade da paciente
LUANA OLIVEIRA CHAVES
,
mãe de 06 (seis) filhos, sendo 05 (cinco) menores de idade, dos quais é a única responsável pelos cuidados e sustento.

Ressai das inclusas peças informativas que compõem a presente ação mandamental que
a paciente foi presa em flagrante no dia 22/03/2025, juntamente com outros três corréus, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), em decorrência da apreensão de 31 (trinta e um) tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína, ocultados no compartimento do estepe de um dos veículos abordados pela polícia na Rodovia MT-265.

Na audiência de custódia realizada em 22/3/2025, a magistrada plantonista homologou a prisão em flagrante e concedeu liberdade provisória à paciente, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (ID 339466876, Págs. 362/368), sendo a paciente liberada no dia seguinte, 23/3/2025 (idem, Pág. 387).

Havendo a interposição de recurso em sentido estrito pelo Ministério Público em 07/04/2025 (Pág. 430), contra a decisão que concedeu a liberdade provisória, o Magistrado de primeiro grau exerceu o juízo positivo de retratação e revogou a decisão anterior e decretou a prisão preventiva da paciente em 10/4/2025, com fundamento na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta, a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos e os antecedentes criminais específicos da investigada (Págs.435/437).

O mandado de prisão foi expedido em 11/04/2025 e cumprido somente em 18/12/2025, quando a paciente foi localizada e presa em Campo Novo do Parecis/MT.

Consta que a impetrante impetrou
habeas corpus
anterior, registrado sob o n. 1012640-64.2025.8.11.0000, distribuído em 17/4/2025, impugnando os termos da decisão, sob os seguintes fundamentos:

- (i) ausência de indícios de autoria;

- (ii) impossibilidade de decretação da prisão preventiva de ofício;

- (iii) nulidade da busca e apreensão realizada;

- (iv) predicados pessoais favoráveis;

- (vi) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão;

- (v) possibilidade de concessão de prisão domiciliar cautelar, por possuir filhos menores de 12 anos.

Referida ação mandamental foi
denegada à unanimidade de votos
na sessão do dia 19/8/2025, estando assim ementada:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. PRISÃO DECRETADA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus impetrado em favor de duas pacientes presas preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), em razão da apreensão de 31 (trinta e um) tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína em veículo de corréu.

Sustentam constrangimento ilegal por ausência de indícios de autoria, ilegalidade da busca e apreensão, impossibilidade de decretação da prisão preventiva de ofício, predicados pessoais favoráveis e necessidade de prisão domiciliar por serem mães de menores de 12 anos.

II. Questão em discussão:

3. As questões discutidas são:

(i) se há ausência de justa causa para a prisão preventiva por falta de indícios de autoria;

(ii) se houve decretação de prisão preventiva de ofício;

(iii) se a busca e apreensão foi nula;

(iv) se caberia substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar.

III. Razões de decidir:

4. A análise de negativa de autoria é incabível em sede de habeas corpus, por demandar dilação probatória, devendo a apuração ocorrer na instrução criminal (STJ, HC 310.922/MS, Quinta Turma).

5. A prisão preventiva não foi decretada de ofício, mas em juízo de retratação provocado por recurso do Ministério Público, conforme autorizado pelo art. 581, V, CPP.

6. A busca e apreensão e a apreensão de 31,68kg de pasta-base de cocaína constituem elementos concretos que justificam a segregação cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública (art. 312, CPP; Enunciado Orientativo 25/TJMT).

7. Predicados pessoais não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais (STJ, AgRg no HC 785.087/MS).

8. O pleito de prisão domiciliar não foi submetido ao juízo de origem, configurando supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese:

9. Habeas Corpus parcialmente conhecido e, nesta parte, denegado.

Tese de julgamento: “A expressiva quantidade de droga apreendida, somada aos indícios de participação no delito, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, sendo inaplicáveis medidas cautelares diversas.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI, LVII e LXVIII; CPP, arts. 282, 311, 312, 313 e 581, V; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 310.922/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/09/2015; AgRg no HC 785.087/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13/03/2023; TJMT, N.U 1009760-36.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 03/07/2024.
(ID 339466876, Págs. 577/579).

Posteriormente, após a prisão da paciente, em 18/12/2025 a defesa protocolizou novo pedido de concessão de liberdade provisória ou substituição por prisão domiciliar, instruído com as cópias das certidões dos filhos menores (ID 339466876, Págs. 818/845), considerando os seguintes pontos:

-
(i) ausência de indícios mínimos de autoria delitiva;

-
(ii) fundamentação genérica do decreto constritivo;

- (iii) ausência de contemporaneidade da medida;

- (iv) violação ao princípio da homogeneidade da pena;

- (v) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão;

- (vi) condições pessoais favoráveis da paciente;

- (vii) ser mãe de cinco filhos menores de idade.

Concomitantemente, impetrou o presente
habeas corpus
buscando a satisfação de seu intento liberatório.

Analisando os fatos e argumentos postos sob análise, verifica-se, preliminarmente, que as questões que envolvem a
ausência de indícios de autoria
e
genericidade da decisão de prisão preventiva
,
condições pessoais favoráveis
,
suficiência das medidas cautelares diversas
, e, por último, de
prisão domiciliar
, constituem-se de matérias já analisadas e repelidas no
habeas corpus
n. 1012640-64.2025.8.11.0000, antes transcrito.

De acordo com pacífica jurisprudência do Tribunal de Justiça, é “
inadmissível a repetição de pedidos de habeas corpus que foram objeto de análise e julgamento na demanda anteriormente ajuizada em favor do paciente, sobretudo quando ausentes fatos novos que possibilitariam, em tese, a reanálise deles
” (TJMT, HC 1025179-96.2024.8.11.0000, relator Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, j. 22/10/2024).

Em casos como o presente, pois, a impetração não deve ser conhecida.

Residualmente, passo a analisar os pedidos de liberdade provisória calcados na ausência de contemporaneidade e homogeneidade, alegados na impetração e não dirimidos na impetração anterior.

A respeito da alegada ausência de contemporaneidade da prisão cautelar, a impetrante argumenta que os fatos se deram em março de 2025, sendo a paciente presa nove meses depois, sem que nesse transcurso tivesse se envolvido em qualquer tipo de ilícito penal, o que demonstraria a ausência de contemporaneidade na aplicação da medida extrema.

Entretanto, a contemporaneidade da prisão preventiva, ao contrário do que alega a impetrante, refere-se à necessidade de que
os fatos justificadores da prisão sejam atuais
, ou que
o risco que a liberdade do agente representa persista no tempo
, não se medindo necessariamente a partir da data dos fatos criminosos. Vide, a respeito:

“
Não prospera a alegação de ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto preventivo, pois além de terem sido indicados motivos atuais para justificar a custódia, em razão da contumácia delitiva, a apreciação da contemporaneidade ‘não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas, à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar’ (AgRg no RHC 208 .129/SP, relator Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/2/2022)
” (STJ, AgRg no HC: 857448/RJ, relator Min. Joel Ilan Paciornik, j. 16/10/2024, 5ª Turma, DJe 22/10/2024).

Como visto anteriormente, a decisão que redecretou a prisão preventiva da paciente está calcada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta, a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos e os antecedentes criminais específicos da investigada, havendo expressa menção de que
Luana Oliveira Chaves
já foi condenada por duas vezes anteriores, em razão do cometimento de crimes idênticos, de tráfico de drogas (ID 339466876, Págs. 435/437), cujos fundamentos, portanto, permanecem hígidos e atuais.

Dentro desse cenário, os motivos que dão suporte à necessidade de resguardo da ordem pública continuam sendo contemporâneos à prisão cautelar, o que se reforça pelo fato de que a paciente permaneceu foragida por mais de oito meses desde que foi posta sob liberdade provisória.

Assim, a alegação de falta de contemporaneidade não se sustenta diante do comportamento da paciente de permanecer foragida, o que, ao contrário, reforça a necessidade da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.

Por último, a defesa invoca ofensa ao princípio da homogeneidade, afirmando que o corréu
Denilson Martins de Almeida
, em cujo veículo os entorpecentes foram localizados, foi condenado por tráfico privilegiado à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, encontrando-se atualmente em liberdade.

Deve-se assinalar, desde logo, que a homogeneidade da prisão cautelar é medida pela simples análise das disposições do art. 313 do CPP, em especial, o inciso I, que estabelece a admissibilidade formal da segregação quando a pena máxima cominada em abstrato para o tipo penal for superior a quatro anos.

A análise comparativa das situações processuais de corréus, para fins de aplicação do princípio da homogeneidade, demanda exame aprofundado das circunstâncias individuais de cada acusado, o que é incompatível com o juízo sumário e restrito próprio do
habeas corpus
.

De todo modo, a existência de condenações definitivas anteriores por tráfico de drogas, conforme já mencionado pela autoridade judiciária de origem, afasta,
em tese
, a incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado) para a paciente. Essa circunstância justifica, portanto, um tratamento cautelar distinto em relação ao corréu que, eventualmente, preencha os requisitos para o reconhecimento do privilégio.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a reincidência ou os maus antecedentes impedem a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, o que, por consequência, pode levar a penas e regimes prisionais mais gravosos e, assim, afastar a alegação de ofensa ao princípio da homogeneidade.

Portanto, a tese de violação ao princípio da homogeneidade não se sustenta, seja pela inadequação da via eleita para aprofundamento probatório, seja pela existência de elementos que justificam o tratamento diferenciado da paciente.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
a ordem de
Habeas Corpus
aviada em prol de
LUANA OLIVEIRA CHAVES
, e, nessa extensão,
DENEGO-A
, mantendo incólume a r. decisão invectivada
em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026